Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor n esfera criminal”. (REsp 1112326/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012)

2. Recurso conhecido e desprovido.